Tribunal: STF
Processo: RHC 65987
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE MERA REITERAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'
ANTERIOR, CUJA FUNDAMENTAÇÃO ERA DIVERSA DA DO PRESENTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE, PARA QUE O
TRIBUNAL 'A QUO', AFASTADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO 'HABEAS CORPUS' POR SE TRATAR DE MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR,
PROSSIGA NO JULGAMENTO DELE, COMO ENTENDER DE DIREITO.